Tribunal: TJSP
Processo: 2255917-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255917-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
agravante
EDNEI
DOS
SANTOS,
é
agravado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255917-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2255917-88.2020.8.26.0000
AGRAVANTE

Ednei dos Santos
AGRAVADO
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S.A.
COMARCA

Santa Bárbara D ́Oeste 3a Vara Cível

VOTO No 38.746
EMENTA
Alienação fiduciária. Tutela de
urgência destinada a obrigar instituição financeira a proceder à baixa
de gravame fiduciário. Descabimento. Necessidade de aclaramento da
situação fática. Ausência da situação reclamada pelo artigo 300 do
CPC. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos ação aforada por adquirente de veículo automotor,
indeferiu pedido de tutela de urgência destinada a obrigar a instituição
financeira a cancelar anotação de alienação fiduciária lançada sobre o
referido bem.
O agravante insiste naquela providência.
Assim, ele afirma que ao tempo da aquisição do
veículo não existia qualquer gravame sobre o bem, conforme pesquisa
acostada pesquisa acostada à petição inicial, mas no ato da transferência o
litigante foi surpreendido com a existência de gravame registrado no Estado
do Ceará, particularidade que impedia o rastreamento pelo autor, adquirente
de boa-fé localizado em outro Estado.
O recorrente alega que o “contrato do gravame
anterior foi quitado antes mesmo do veículo ter sido vendido e não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255917-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
qualquer relação com o gravame irregular feito no Detran/CE pela agravada”
e, embora o documento indicado na decisão agravada indicasse a
existência de gravame, o atual Certificado de Registro e Licenciamento do
Veículo não contém qualquer restrição.
O litigante alega, ainda, que sem a baixa da
restrição financeira, ele não pode vender o veículo por força da crise
decorrente da pandemia por COVID-19, quadro que autorizava a concessão
da tutela reclamada.
Ao agravo foi negada a tutela recursal.
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho inicial, isto é,
em processo no qual ainda não houve citação, particularidade que dispensa
a intimação das demandadas para responder ao recurso.
Pois bem.
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência,
seja de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a
presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput,
do CPC).
Em concreto, contudo, verdadeiramente não se
podia reputar presente aquela conjugação de pressupostos.
Afinal, a propositura achava-se fundada em
questão fática ainda sujeita ao devido aclaramento, isto é, as assertivas de
que ao tempo da aquisição do veículo inexistia qualquer gravame sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255917-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
veículo e que a restrição financeira inserida pela ré pelo órgão de trânsito do
Estado do Ceará era indevida.
Certo, portanto, que o quadro fático ainda
reclamava o devido aclaramento, o que tornava prudente aguardar a
manifestação da demandada a respeito.
Além disso, o autor informou ter adquirido o
veículo em março de 2018, mas só agora, mais de dois anos e meio depois,
ele aforou ação com o fim de obrigar a ré a dar baixa no gravame que o
promovente entende indevido.
Ora, se tanto tempo assim o autor demorou a
postular aquela providência, então não se havia de dizer que ele agora
sofreria lesão irreparável caso ao primeiro despacho lançado nos autos o
Juiz já não lhe desse a medida pretendida.
Em suma, estando ausentes os requisitos
reclamados pelo art. 300 do CPC, caso não era mesmo de se deferir o
pedido de tutela de urgência.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator